Tribunal: TJDFT
Processo: 0741896-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741896-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO AURELIO PACHECO DE BRITO, ALOISIO OTAVIO PACHECO DE BRITO, SIMONE MARIA CARVALHO DE BRITO, LUIZ CLAUDIO DE BRITO, FLAVIA MIRANDA DE LIMA BRITO APELADO: ELY REGINA RAMOS GARCIA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCO AURÉLIO PACHECO DE BRITO e OUTRO(S) em face de sentença de ID 40804736 prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que julgou procedente os pedidos para condenar os apelantes ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios inadimplidos até a desocupação do imóvel. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 10 de novembro de 2022 11:14:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador